Tribunal: STF
Processo: Rcl 60471
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da execução trabalhista nº 1000110-66.2016.5.02.0704, por alegada ofensa à ordem de suspensão nacional de processos emanada, em 25.5.2023 (DJe 26.5.2023), pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE nº 1.387.795, piloto do Tema 1232 da Repercussão Geral. 



    Argumenta-se que a parte ora reclamante foi inserida no polo passivo da execução sem haver participado da fase de conhecimento, razão pela qual o trâmite do processo deveria ser suspenso, na forma da decisão paradigmática. 



    Requer-se, liminarmente seja cassada a determinação reclamada para que se suspenda o trâmite do feito originário. No mérito, pede-se a confirmação da liminar, em obediência ao Tema 1232 da Repercussão Geral.



    Pendente o exame da liminar, procedeu-se à instrução do feito. 



    Em contestação, o beneficiário sustenta: “o cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque, no caso dos autos foi o reclamante foi incluído nos autos na fase de execução e, citado, ofereceu embargos à execução, que foi julgado improcedentes e, esgotadas as vias recursais ordinárias e excepcionais, transitou em julgado. Do exposto, vê-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal refere-se expressamente à suspensão das execuções, tendo como fundamento o fato do devedor integrar o polo passivo da execução sem prévia defesa e com necessária garantia da execução, nada dispõe sobre suspensão da execução cuja decisão que determina a inclusão já transitou em julgado”(eDoc 23, pp. 7-8).



    As informações solicitadas foram prestadas (eDoc 31). 



    Com parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc 36), vieram-me os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também vem disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No cotejo da decisão reclamada com o parâmetro apontado, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada não encontra impedimento no Tema 1232 da Repercussão Geral. Eis o ato reclamado (eDoc 20):



    “Vistos e examinados. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da inclusão, na fase de execução da condenação trabalhista, de empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de produção de provas e de julgamento da ação. A decisão foi tomada no Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232). No caso dos autos, no entanto, como consta da decisão de ID. ce8bf5c, a discussão que reconheceu o grupo econômico transitou em julgado, não havendo que se falar em suspensão do feito. Assim, prossiga-se a execução e, uma vez citadas as rés, prossiga-se com as medidas constritivas através do bloqueio junto ao sistema SISBAJUD, conforme requerimento de ID. 10bb9c0. Ressalte-se que devem ser deduzidos da tentativa de bloqueio os valores já constantes dos autos.” 



    A hipótese processual em análise é, ainda, minudenciada pelas informações prestadas (eDoc 31,pp. 3-5):



    “A reclamação trabalhista em que foi proferida decisão objeto da Reclamação Constitucional em comento foi distribuída em 27/01/2016, autos n.º 1000110-66.2016.5.02.0704, e se encontra em fase de execução. 



    Em decisão datada de 24/01/2017 o juízo de 1ª Instância reconheceu a existência de grupo econômico com a ora reclamante, REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. (incorporadora de HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES S.A. e INSTITUTO DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS DE SÃO PAULO S.A.). 



    Devidamente habilitada nos autos (id. a5d9de7), a ora reclamante apresentou exceção de pré-executividade (id. 2437ecd), que foi rejeitada pelo juízo em junho de 2017 (id. fef4d06). Prosseguiu-se a execução com a penhora de valores da reclamante e, em decisão proferida em agosto de 2017 (id. d1cf701), o juízo reconheceu a ausência de notificação à reclamante sobre a rejeição da exceção apresentada, dando-a por ciente da penhora e devolvendo à mesma o prazo para interposição de recurso. 



    Garantido o juízo por meio de apólice de seguro, a reclamante opôs Embargos à Execução, os quais não foram conhecidos pelo juízo de 1ª Instância (id. 554b64a) em razão da invalidade da garantia por meio de apólice de seguro. Da decisão a reclamante recorreu (agravo de petição de id. 2b2d24e), mas o v. acórdão proferido validou a decisão do juízo de 1º grau (id. f6ebb5e e id. 2e57066). Interposto, ato contínuo, Recurso de Revista, inicialmente foi denegado seguimento ao apelo (id. 0b24b6f), mas, em sede de Embargos Declaratórios, processou-se o apelo (id. 191f9a2) em fevereiro de 2019. 



    No v. acórdão proferido pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho foi conhecido o recurso de revista e determinada a devolução dos autos à Vara de Origem para análise do mérito dos embargos à execução interpostos pela reclamante, em que a mesma discutia a existência de grupo econômico e a sua inclusão no polo passivo em sede de execução. Recebidos os autos em outubro de 2019, foi proferida decisão de improcedência dos Embargos à Execução (id. f0f5539). Embargos de Declaração rejeitados pelo juízo de origem (id. 67613ad), ambos em março de 2020. 



    Da decisão recorreu a reclamante (Agravo de Petição de id. 32d5c93), processou-se o recurso, e o v. acórdão proferido (id. 4c7d064) manteve a decisão de 1ª Instância. Novamente opôs Recurso de Revista a reclamante (id. dbb9f16), cujo processamento foi denegado (id. 0ea3821). Em sede de Agravo de instrumento interposto (id. ba29c81), o Colendo Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao apelo (id. edf7364) e, em sede de Agravo, o Tribunal Superior do Trabalho, além de negar provimento, condenou a reclamante ao pagamento de multa por ato protelatório (id. b8f86c0). Interpôs Recurso Extraordinário a reclamante (id. d1f9004), alegando a existência de tema de repercussão geral, cujo seguimento foi denegado em agosto de 2022 (id. 26113b3). 



    Prosseguiu a reclamante com a interposição de recurso de Agravo, com processamento deferido em agosto de 2022 (id. 21880c), e decisão denegatória pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (id. 9c80884), aplicando-se à reclamante nova multa. 



    Em março do ano corrente o Colendo Tribunal Superior do Trabalho certificou o trânsito em julgado da decisão ocorrido em dezembro de 2022 (id. bf23cc3). 



    Baixados os autos, e já transitada em julgado a decisão do juízo de Origem que reconheceu grupo econômico e incluiu a reclamante no polo passivo em sede de execução, foi determinada a sua citação (id. dd331c3). Citada, a reclamante opôs nova exceção de pré-executividade, reiterando a discussão sobre a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico durante o processo de execução. 



    O juízo de origem, ora reclamado, rejeitou a medida processual (id. ce8bf5c), e determinou o prosseguimento da execução. 



    Em sede de Ação Rescisória proposta pela reclamante, autos nº. 1010487-30.2023.5.02.0000, foi indeferido o pedido liminar para suspensão dos atos executórios em face da ora reclamante, em decisão datada de 12/05/2023. 



    No caso discutido nesta Reclamação Constitucional, permissa vênia, é indiscutível o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o grupo econômico em relação a empresa reclamante e, por ser este juízo subordinado à ordem constitucional, com respeito às garantias fundamentais perpetradas constitucionalmente através do art. 5º, em especial, no que tange à coisa julgada (inciso XXXVI), bem como com supedâneo no art. 502 do CPC/2015, entende-se não ter havido desrespeito à decisão proferida por esta Egrégia Corte em data posterior ao trânsito em julgado. 



    A decisão de lavra do Ilustre Ministro Dias Toffoli nos autos do RE nº 1.387.795 - Tema de Repercussão geral nº 1232, datada de maio de 2023, sobreveio após o trânsito julgado da decisão proferida nos autos do processo nº. 1000110-66.2016.5.02.070, que ocorreu em dezembro de 2022.”



    Quanto ao paradigma, em 09.09.2022 o Plenário do Supremo Tribunal Federal  assentou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.REPRESENTATIVO DACONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVILE TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”(REnº1.387.795 RG, Relator Ministro Presidente,Tribunal Pleno,DJe de 13/9/2022).



    E em 25.03.2023, o relator, Ministro Dias Toffoli, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Frise-se que, no presente caso, houve debate exaustivo sobre a formação de grupo econômico na fase de conhecimento, situação diversa da tratada no Tema 1232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. No mesmo sentido, é o parecer da PGR (eDoc 36, pp. 4-13):



    “Na hipótese dos autos, contudo, o reconhecimento da reclamante como empresa integrante do grupo econômico foi fruto de contraditório amplo e específico. Somente após o trânsito em julgado dessa discussão, deu-se início à fase da constrição patrimonial.



    [...]



    Portanto, o reconhecimento da formação de grupo econômico somente alcançou a reclamante após exauriente contraditório, no qual ela exercitou todos os meios e recursos inerentes em todas as fases das instâncias ordinárias. 



    Quando a inclusão da empresa na fase de execução ocorre mediante prévio contraditório em que lhe é oportunizada a discussão sobre integrar o grupo econômico, o STF entende inexistir aderência estrita ao Tema 1.232 da Repercussão Geral, estando ausente afronta à ordem de suspensão nacional de processos.



    [...]



    Tendo sido oportunizado o contraditório à reclamante para discutir sua inclusão no grupo econômico, inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada e o Tema 1.232 da Repercussão Geral. 



    Some-se a isso o fato de que a responsabilização da reclamante decorreu, também, de fundamento autônomo, pois o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu que houve sucessão empresarial, nos termos dos arts. 10 e 448 da CLT, ante o fato de que o beneficiário trabalhou para a empresa Saúde Medicol no período de 30.5.2012 a 30.9.2014 e a reclamante incorporou essa empresa em 31.12.2012 (fls. 199/200). 



    [...]



    A presença de fundamento autônomo baseado na sucessão empresarial, para justificar a responsabilização da reclamante, também expõe a falta de aderência estrita a indicar a inexistência de violação da ordem de suspensão.”



    Confiram-se julgados desta Corte em casos análogos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 58577 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-8-2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 60830 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-8-2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 60265 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 30-8-2023).  



     Também nessa linha: “RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A CONTROVÉRSIA DELIMITADA NO TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (Rcl 60776, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.7.2023).



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente